Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710855-54.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava de capítulo da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais (Proc. 0725219-62.2024.8.07.0001 - id 200554234) que, em execução de instrumento particular de distrato, rejeitou sua impugnação e converteu a indisponibilidade em penhora, pois o extrato bancário acostado no id 223059513 não demonstra que a quantia bloqueada decorre aposentadoria, não havendo como concluir tratar-se de verba impenhorável, determinou a intimação do exequente para, em 15 dias, atualizar a planilha da dívida e informar a conta bancária para fins de transferência, bem como intimou o executado a informar onde os veículos podem ser encontrados, no prazo de 15 dias, sob pena do reconhecimento do crime de desobediência, a posterior expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção e, caso não informado, que deferiu a busca de endereços nos sistemas disponíveis no Juízo. Alega, em suma, que valores penhorados (R$ 1.615,92) são provenientes da remuneração e quantias recebidas a título de aposentadoria do INSS (R$ 4.348,51) e aposentadoria complementar por prazo determinado da fundação de previdência complementar da Previnorte (R$ R$ 6.433,31) e destinadas ao seu sustento, razão pela qual são impenhoráveis. Aponta gastos mensais de R$ 6.918,78 e parcelas de empréstimos no total de R$ 4.837,12. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Houve o bloqueio frutífero, via Sisbajud (id 220590581 – p. 6, 8 e 9 – autos principais), nas contas do agravante, em 06/12/24, de R$ 1.056,66, no Nu Invest Corretora de Valores, de R$ 37,62, na Caixa Econômica Federal – CEF e de R$ 521,64, no Nu Pagamentos, totalizando R$ 1.615,92. O agravante comprovou receber sua aposentadoria do INSS em conta do Banco do Brasil (id 223059496), contudo, não demonstrados bloqueios nessa instituição. Comprovou, ainda, que recebe benefício de aposentadoria complementar da Previnorte, que, nos meses de novembro e de dezembro/24, foram respectivamente nos valores líquidos de R$ 6.422,33 (id 223059498) e 10.547,49 (id 223059497), creditados em sua conta da CEF. Os valores provenientes de aposentadoria complementar de previdência privada, por possuírem caráter alimentar, são impenhoráveis. A propósito, precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. LOCALIZAÇÃO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DA PARTE EXECUTADA. DESNECESSIDADE. PESQUISA CONTEMPLADA PELO SISTEMA SISBAJUD. INUTILIDADE. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DESTINADAS A COMPLEMENTAR PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. 1. É desnecessária a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para localização de fundos de previdência privada, considerando que a pesquisa via SISBAJUD engloba aplicações existentes em qualquer instituição financeira, bancária ou não, que integra o Sistema Financeiro Nacional, ao tempo em que a medida se mostra igualmente inadequada à constrição de valores para satisfação de dívida, dada a impenhorabilidade das verbas destinadas a complementar proventos de aposentadoria, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido. (4a T. Cível, ac. 1.945.222, Des. Jansen Fialho de Almeida, julgado em 2024) Extrai-se dos extratos da conta na CEF, em novembro/24 (id 223059511), que, após crédito da aposentadoria complementar, em 25/11/24, houve envio de Pix e débito de IRRF, finalizando o mês com saldo de R$ 30,06 e em 06/12/24 houve um bloqueio de R$ 30,06 (id 223059510). Assim, demonstrado que o bloqueio, em 06/12/24, recaiu sobre valor remanescente de sua aposentadoria complementar recebida no mês anterior, o que não afasta o seu caráter alimentar. Anote-se precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE DE MÊS ANTERIOR. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO A NOVOS BLOQUEIOS. DESCABIMENTO. 1. Demonstrado que a quantia penhorada é oriunda do pagamento de salário, não pode ser objeto de penhora, a teor do art. 833, inciso IV, do CPC, proteção esta que não é afastada pela constatação de haver, na conta do devedor, valores recebidos no mês anterior. (...). 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1.645.622, Des. Arnoldo Camanho de Assis, julgado em 2022) Logo, comprovado que o bloqueio recaiu parcialmente sobre verba salarial do agravante, é inadmissível a respectiva penhora. Quanto aos bloqueios efetuados no Nu Pagamento e Nu Invest, não demonstrado recebimento de verba impenhorável nessas contas. O perigo de dano consiste na ordem para o exequente informa sua conta bancária para transferência dos valores. 3. Defiro parcialmente a liminar tão só para obstar o levantamento em favor do exequente da quantia bloqueada na conta do agravante junto à Caixa Econômica Federal. Informe-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator